Tribunal: STF
Processo: Rcl 88455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Milton Batista Júnior em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia (Processo 0018614-23.2016.4.01.3300), que teria, em tese, desrespeitado precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL 1316 e o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



“1. O reclamante propôs ação judicial (Processo nº 0018614-23.2016.4.01.3300) visando o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, afastando a incidência do Imposto de Renda sobre tal verba. 



2. A sentença proferida pelo juízo a quo foi procedente, reconhecendo o direito do autor. Contudo, a Turma Recursal reformou a decisão, julgando improcedente o pedido, apesar de existir precedente vinculante do STJ/TNU (PUIL 1316/STJ) que reconheceu o caráter indenizatório do auxílio-alimentação para empregados celetistas, afastando a incidência do IRPF. 



3. Além disso, o reclamante apresenta como prova emprestada o processo nº 1013944-07.2025.4.01.3300, em trâmite na 9ª Vara do JEF da Bahia, no qual se reconheceu definitivamente o mesmo direito com trânsito em julgado em 7.5.2024, confirmando a tese consolidada no PUIL 1316/STJ. 



4. O conflito entre decisões do juízo a quo e da Turma Recursal viola o princípio da segurança jurídica e a autoridade de precedentes vinculantes, ensejando a presente Reclamação Constitucional.



[...]



7. O art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal garante que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



8. A coexistência de decisões conflitantes sobre a mesma matéria viola diretamente este princípio, gerando insegurança jurídica e instabilidade. 



9. No presente caso, a decisão da Turma Recursal que reformou a sentença do juízo a quo cria situação de incerteza e desigualdade, ao contrariar o entendimento consolidado do STJ/TNU (PUIL 1316/STJ) sobre a natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



10. A Reclamação Constitucional visa restabelecer a autoridade do precedente vinculante, garantindo a uniformidade na interpretação do direito tributário e respeitando a hierarquia normativa.” 



    Ao final, no mérito, requer “a determinação para que a Turma Recursal reexamine o processo nº 0018614-23.2016.4.01.3300 à luz do precedente vinculante, observando a segurança jurídica e a uniformidade de decisões”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos originários, verifica-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 13/04/2024 (eDoc. 3, fl. 333), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 08/12/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente